Tribunal: TJBA
Processo: 0306202-68.2014.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0306202-68.2014.8.05.0274 – Comarca de Vitória da Conquista/Ba

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Beneval Santos Mutim

Recorrido: Arlindo Almeida Souza

Recorrida: Edná Pereira da Silva

Recorrido: Oscarino Rodrigues Trindade

Defensor Público: Dr. Luciano Trindade Rocha

Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart

Origem: 3ª Vara Crime da Comarca de Comarca de Vitória da Conquista

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ESTELIONATO
(
ART. 171 DO CP
).
EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO APÓS ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019. INCLUSÃO DO PARÁGRAFO 5º AO ART. 171 DO CP. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA, FRENTE À IRRETROATIVIDADE DA NORMA DIANTE DO CASO CONCRETO
.
ACOLHIMENTO.

OFERECIMENTO DA DENÚNCIA JÁ REALIZADO.

ATO JURÍDICO PERFEITO. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA
EM FASE POLICIAL. DECLARADO
INTERESSE NA RESPOSTA
ESTATAL
. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL
QUE EXIJA
A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENT
E.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença (id. 24060760) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Crime da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que extinguiu a punibilidade dos réus frente ao reconhecimento da decadência pela ausência de representação da vítima.

II - Extrai-se da Exordial acusatória (id. 24060628),
in verbis
, que

“
nos dias 12 de março e 11 de abril de 2014, em horários não precisos, em Vitória da Conquista, Oscarino Rodrigues Trindade, ardilosamente, se passando por corretor de imóveis, vendeu para a vítima Amália dos Santos Coqueiro dois lotes que supostamente eram, o primeiro de propriedade de Edná Pereira da Silva, situado no loteamento Cidade Modelo, quadra 12, nº 09 e o segundo de propriedade de Arlindo Almeida Souza, também situado naquele loteamento, quadra 12, rua L, nº 05, ambos nesta cidade. Importa ressaltar que os negócios se realizaram com a anuência dos supostos proprietários dos imoveis, como se verifica dos autos dos contratos juntados ao caderno investigatório, fls. 06/10. A vítima quitou a falsa compra no momento em que esta se realizou, sendo que o primeiro imóvel foi comprado pela quantia de R$ 16.000,00 e o segundo por R$ 13.000,00, sendo os valores repassados aos virtuais donos, os réus Edná e Arlindo, cabendo ao denunciado Oscarino um valor como comissão. Noutro momento, a vítima dos estelionatários, em uma consulta à Secretaria Municipal de Finanças, constatou que os terrenos descritos nos contratos e compra e venda, nos quais havia assinado como compradora, estão registrados no nome de Alípio Maia Sobrinho, não sendo os “vendedores”, Edná Pereira da Silva e Arlindo Almeida Souza, os verdadeiros donos. Ex positis, os denunciados supra, pelas suas condutas, encontram-se incursos nas penas do art. 171, § 2º, I do CPB (...)
”.

III - Irresignado diante da Sentença que extinguiu o processo em razão da decadência, o Ministério Público interpôs o presente Recurso, postulando em suas razões (id. 24060768) a reforma da decisão extintiva, sob o fundamento de que a exigência de representação para o crime de estelionato, instituída pela Lei 13.964/2019, não se aplica retroativamente aos casos em que a denúncia já tiver sido oferecida.

IV - O cerne da questão discutida nos autos se refere à retroatividade ou não da exigência de representação do ofendido, instituída para o crime de estelionato pela Lei 13.964/2019, com a inclusão do parágrafo 5º ao art. 171 do Código Penal. Consideradas as peculiaridades do presente caso, não se deve aplicar a exigência da representação como condicionante ao prosseguimento do feito, razão pela qual merece ser acolhido o pleito recursal e reformada a sentença extintiva.

V - Não se ignora a natureza híbrida (processual material) da norma alteradora mencionada que, a partir da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, passou a exigir representação da vítima como condição de procedibilidade, convertendo em condicionada a ação penal que outrora seguia a regra geral, de pública incondicionada, para iniciar o processamento dos crimes de estelionato (art. 171 do CP).

VI - É cediço que a natureza mista da norma em análise, trazendo benefícios materiais ao réu, estabelece a necessidade de que se observe seus efeitos retroativos, sem descurar, entretanto, de uma interpretação que também se revele compatível com o quanto estabelecido pelo art. 2º do Código de Processo Penal.

VII - Nesse contexto, questão que precisa ser analisada, para além da mera retroatividade da referida norma, é a da extensão dessa retroatividade. Com efeito, deve-se consignar que a norma do art. 171, § 5º, estabelece uma condição de procedibilidade para o exercício do direito de ação em referência ao crime de estelionato (ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos I a IV). Assim, entende-se que a norma deve ser aplicada aos casos anteriores à entrada em vigor da lei alteradora (13.964/2019) apenas naquelas situações em que a denúncia não tenha sido oferecida.

VIII - Em suma, a exigência de representação apenas seria condicionante, afetando, portanto, a iniciativa para o exercício da ação penal, naqueles casos anteriores à entrada em vigor da lei alteradora que ainda estivessem em fase preliminar de investigação e/ou de formação da
opinio delicti
por parte do órgão ministerial.

IX - Isso porque, uma vez exercido o direito de ação sob a égide da lei anterior, configura-se a ocorrência de um ato jurídico perfeito e acabado, tendo sido praticado em atenção a todas as formalidades então exigidas.

X - Da análise dos autos, observa-se que a denúncia foi oferecida em 14/11/2014, portanto, mais de 5 (cinco) anos antes da decisão (id. 24060751) que, em 22/04/2020, determinou à vítima que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento da persecução penal. Sobre o tema, é preciso observar que o § 5º do art. 171 do CP não trata de condição de “prosseguibilidade”, senão que de uma condição de procedibilidade. A esse respeito, registre-se o quanto destacado em já citada decisão, prolatada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020): “a nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público”.

XI - Não se olvida, por outro lado, que a questão não se encontra pacificada entre os órgãos fracionários dos já referidos Tribunais Superiores. Inobstante, diante das especificidades do caso em análise, mesmo considerando outro entendimento jurisprudencial, não é possível manter a decisão que motivou o presente recurso.

XII – É que, no caso específico dos autos, embora ainda não houvesse a exigência legislativa de representação do ofendido, a própria vítima foi quem compareceu na delegacia de polícia, em 15/07/2014, para registro da notícia crime acerca do fato narrado na exordial acusatória, conforme se pode extrair do Boletim de Ocorrência n.º 1002014014500 (id. 24060537), tendo ela prestado detalhadas declarações (ids. 24060538 e 24060539) e apresentado espontaneamente documentos reveladores do então narrado delito (ids. 24060540 a 24060548).

XIII – Também por esse viés, pois, revelou-se induvidosa a vontade da vítima de ver iniciada a persecução penal em face daqueles que, utilizando-se de ardil, segundo alegou posteriormente a acusação, a fizeram incorrer em erro, causando-lhe prejuízo patrimonial. Assim, ainda que houvesse a exigência legal de representação do ofendido à época do fato, certamente a condição estaria atendida na situação em análise, na medida em que a manifestação da vítima, dirigida ao início da persecução penal, prescinde de maiores formalidades.

XIV – Ademais, ratificando a necessidade de reforma do
decisio
vergastado, cumpre registrar que a vítima Amália dos Santos Coqueiro faleceu em 04/07/2018 (certidão id. 24060753), o que tornou a determinação judicial para manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, proferida em 22/04/2020, uma inexorável declaração de extinção da punibilidade dos réus, contra os quais a mesma já havia requerido providências perante a autoridade de polícia judiciária.

XV – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso.

XVI - Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
,

para reformar integralmente a vergastada sentença de extinção da punibilidade
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º
0306202-68.2014.8.05.0274
, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA em que figuram, como Recorrente,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Recorridos,
ARLINDO ALMEIDA SOUZA
,
EDNÁ PEREIRA DA SILVA
e
OSCARINO RODRIGUES TRINDADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso,

para reformar integralmente a vergastada sentença de extinção da punibilidade, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.